Tribunal: TJDFT
Processo: 0729371-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729371-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUEANE CRISTINA DE SIQUEIRA CHAVES EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SUEANE CRISTINA DE SIQUEIRA CHAVES, com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 38014561). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2022 14:03:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador